Tribunal: TJDFT
Processo: 0708145-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708145-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO NUNES DE BRITO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO NUNES DE BRITO em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0710317-46.2020.8.07.0001, que acolheu a impugnação para desconstituir a penhora que incidiu sobre bem imóvel de propriedade da empresa executada por entender tratar-se de bem de família, visto que utilizado para moradia de seus sócios (Id 84181193 - origem). Argumenta não ter havido a devida ponderação dos artigos 4o e 5o da Lei no 8.009/90, uma vez que eventual impenhorabilidade sobre bens da sócia Joselita de Brito de Escobar deveria recair apenas sob o imóvel de menor valor, localizado em Sobradinho, declarado em imposto de renda desta pelo valor de R$ 150.000,00 e que servia como moradia originária da família. Aduz inexistir qualquer outro registro de imóvel em nome da empresa executada, além do ora penhorado, adquirido em 26/08/2019 pelo valor de R$ 1.800.000,00. Defende ser legal a penhora por recair sobre imóvel de altíssimo valor, adquirido em 2019, expressamente em nome da empresa executada, compondo o patrimônio desta e não dos sócios, sendo descabida a impenhorabilidade por não se tratar de bem de família. Salienta ter havido diversos saques nas contas correntes da empresa em período anterior ao distrato, de forma a exemplificar dolo, ocultação e desvio de dinheiro, assim como indícios de utilização de valores para a aquisição do referido bem, com utilização de aportes de investidores, defendendo ser reprimido o abuso do direito de propriedade, a fraude e a má-fé do proprietário. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de manter a penhora até o julgamento de mérito do recurso, sob pena dano irreparável oriundo da liberação do bem, com perda do direito de preferência, além de garantir a efetividade do processo. No mérito, requer a reforma da decisão para considerar legal a penhora sob o imóvel em questão, de propriedade da G44 BRASIL S/A. Preparo recolhido (id 24188430). Brevemente relatado. Decido. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se mostra evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, ante a determinação de baixa do gravame em razão da desconstituição da penhora, o que prejudicaria a própria eficácia e o resultado útil do presente recurso, acaso procedente no exame de mérito pela Turma. Dessa forma, mais prudente se mostra aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da penhorabilidade ou não do referido imóvel constrito. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo, a fim de manter a constrição até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora